Tribunal: TJMT
Processo: 1015881-64.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015881-64.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO SANTOS DE SOUZA - CPF: 723.927.621-04 (APELADO), EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 136.651.688-56 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.479.882/0001-48 (APELANTE), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COMBINADO COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” - FINANCIAMENTO DE SALDO DEVEDOR REALIZADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - INTERESSE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - RECURSO PROVIDO.

1. A legitimidade da Caixa Econômica Federal para integrar o polo passivo do presente feito mostra-se patente, tendo em vista ser a credora fiduciária do imóvel objeto da presente ação e a eventual devolução de valores pertinente à rescisão contratual requerida na inicial envolver interesses da instituição financeira.

2. Desse modo, a Caixa Econômica Federal deve obrigatoriamente integrar, em litisconsórcio necessário, o polo passivo da ação em que o adquirente busca a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel financiado, no qual figura como credora fiduciária.

3. A competência para processar e julgar ação em que há interesse de empresa pública federal é da Justiça Federal, por força do disposto no inciso I do artigo 109 da Constituição Federal.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Rescisão Contratual combinado com Devolução de Quantias Pagas e Pedido de Tutela de Urgência” n.º
1015881-64.2018.8.11.0041
, proposta em seu desfavor por
BRUNO SANTOS DE SOUZA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, declarando a rescisão contratual; condenando a ré à devolução do valor de R$ 5.878,46 (cinco mil oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca de suposta nulidade da sentença, eis que não conheceu do litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal, aduzindo que esta instituição bancária detém a propriedade do imóvel bem como que a análise do pedido de rescisão impacta diretamente sobre seus interesses e direitos; pugnando pelo prosseguimento dos autos junto à Justiça Federal.

Aduz sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, suscitando que “
a relação contratual sob judice diz respeito a um contrato de compra e venda com alienação fiduciária devidamente registrada
”, alegando que o caso em tela deveria se sujeitar ao Tema 1.095 do Superior Tribunal de Justiça bem como ao procedimento previsto na Lei de Alienação Fiduciária.

Por fim, menciona que a sentença recorrida não resolve toda a problemática em apreço, não tendo aplicabilidade, eis que “
foi determinada a rescisão dos contratos e a devolução integral dos valores recebidos por ela, mas não foi disposto quanto ao destino do imóvel e sua situação registral
”, não recolocando as partes no
status quo ante
.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença, pugnando pela inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda com a remessa dos autos a Justiça Federal; seja afastada a rescisão contratual bem como a condenação em restituição de valores.

Contrarrazoando o apelo, a parte autora defende a manutenção da sentença por considerá-la fundamentada, aduzindo ainda acerca da necessidade de inversão do ônus probatório, eis que o autor é parte hipossuficiente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Rescisão Contratual combinado com Devolução de Quantias Pagas e Pedido de Tutela de Urgência” n.º 1015881-64.2018.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a rescisão contratual; condenando a ré à devolução do valor de R$ 5.878,46 (cinco mil oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ter firmado, em 05 de março de 2015, Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda com a ré, tendo por objeto a aquisição de imóvel residencial no condomínio Chapada da Serra.

Cita que ficou acordado como pagamento um sinal de R$ 3.576,44 (três mil quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), mais R$ 22.677,80 (vinte e dois mil seiscentos e setenta e sete reais e oitenta centavos); sendo o valor remanescente de R$ 116.805,76 (cento e dezesseis mil oitocentos e cinco reais e setenta e seis centavos) financiado junto à Caixa Econômica Federal.

Menciona que dos valores acordados, efetuou o pagamento do equivalente a R$ 6.531,63 (seis mil quinhentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos).

Discorre que, em razão de taxas diversas e excessivamente onerosas, por ser incompatível com suas condições financeiras, decidiu pelo desinteresse no prosseguimento da avença.

Diante de tal situação, restando infrutíferas as tentativas de resolução extrajudicial e considerando absurda e abusiva a atitude da ré que passou a cobrá-lo por diversas penalidades, ingressou o autor com a presente demanda.

Contestando o feito, suscita a ré acerca de suposta litigância de má-fé pelo autor, eis que omite que firmou financiamento junto à Caixa Econômica Federal, que foi registrada a alienação fiduciária na matrícula do imóvel, bem como ter perdido o imóvel a instituição financeira no início de 2018, ou seja, antes do ajuizamento da presente demanda.

Alude a ré que “
não pode proceder com a rescisão, por o imóvel ter sido alienado ao banco, e esta não se operando não há que se falar em restituição de valores
”, pugnando pela necessidade de reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário, denunciando à lide a Caixa Econômica Federal, com a remessa dos autos à Justiça Federal.

Ainda, defende a impossibilidade de rescisão contratual; o regular registro da alienação fiduciária, bem como a impossibilidade de restituição de valores; pugnando pela improcedência da demanda.

Sentenciando o feito, entendendo pela desnecessidade da inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda e, considerando abusiva a retenção do valor integral pago pelo adquirente, julgou parcialmente procedente a demanda, rescindindo o contrato e condenando a ré ao pagamento de danos materiais; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a ré recurso de apelação.

Prefacialmente, ao caso em apreço cumpre verificar a legitimidade da Caixa Econômica Federal para figurar no polo passivo da lide com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Isso porque, apesar da responsabilidade solidária imposta à ré, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, tem-se que, antes do ingresso da ação, foi registrada a alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal na matrícula do imóvel, tendo esta interesse no deslinde da ação de rescisão contratual, eis que o desfazimento do contrato junto à ré pode ter impactos diretos contrato com a instituição bancária.

Insta esclarecer que o caso em tela não se trata de simples contrato de compromisso de compra e venda, mas sim de compra e venda com transferência da propriedade, haja vista o financiamento firmado, motivo pelo qual a compra e venda se operou de forma definitiva, restando apenas à alienação fiduciária do bem para a garantia da dívida.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. IMÓVEL NOVO.
FINANCIAMENTO DE SALDO DEVEDOR REALIZADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
. SÚMULA 150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Demandante que pretende, na ação originária, rescindir o contrato de compra e venda de imóvel alienado fiduciariamente e quitar o saldo do contrato de financiamento imobiliário. 2.
Evidente interesse da caixa econômica federal em integrar o polo passivo, vez que, como credora fiduciária, o imóvel cuja compra e venda quer o autor rescindir, é a garantia do valor financiado
. 3. Declínio de Competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I da Constituição Federal. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ - 0006150-94.2020.8.19.0000 - Agravo de Instrumento. Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS - Julgamento: 30/07/2020 - VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL)

Agravo de Instrumento. Alienação Fiduciária.
Ação de Rescisão Contratual, cumulada com Restituição de Valores
. Determinação de remessa dos autos à Justiça Federal. Imóvel alienado fiduciariamente.
Litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal
. Competência da Justiça Federal reconhecida. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP - Agravo de Instrumento 2079990-45.2019.8.26.0000; Relator (a): Bonilha Filho; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/05/2019; Data de Registro: 21/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL -
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
- CONTRATO DE FINANCIAMENTO -
RESCISÃO
-
CREDORA FIDUCIÁRIO
-
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
-
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
- AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA FEDERAL. 1.
A Caixa Econômica Federal deve obrigatoriamente integrar, em litisconsórcio necessário, o polo passivo da ação em que se busca a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel financiado, no qual figura como credora fiduciária
. 2. A ausência de citação do litisconsorte passivo necessário conduz à nulidade parcial do processo. 3. A competência para processar e julgar ação em que há interesse de empresa pública federal é da Justiça Federal, por força do disposto no inciso I do artigo 109 da Constituição Federal. (TJMG - Apelação Cível 1.0079.11.044147-8/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/2017, publicação da súmula em 11/12/2017)

Outro não é o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS
- TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DE PARCELAS VINCENDAS -
IMÓVEL FINANCIADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
- RESCISÃO QUE DEVE SER ACATADA PELO AGENTE FINANCIADOR - DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL - RECURSO PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
A legitimidade da Caixa Econômica Federal para integrar o polo passivo do presente feito mostra-se patente, tendo em vista ser a credora fiduciária do imóvel objeto da presente ação e a eventual devolução de valores pertinente à rescisão contratual requerida na inicial envolver interesses da instituição financeira
. Declínio de competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I da Constituição Federal. Agravo interno prejudicado. (TJMT - N.U 1013165-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021)

Por fim, sobre tal aspecto, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E JUSTIÇA COMUM FEDERAL
.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO PELO PAGAMENTO DE JUROS DE OBRA. PRETENSÃO VOLTADA CONTRA A CONSTRUTORA.
INTERESSE DO ENTE FEDERAL FINANCIADOR DA TRANSAÇÃO
.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1.
Os autores pretendem a rescisão de contrato de venda e compra de imóvel residencial realizado com a construtora e incorporadora
e indenização pelos ônus financeiros acarretados pelo atraso na entrega do bem, em operação financiada pela Caixa Econômica Federal. 2. No contexto,
ressai o interesse da empresa pública federal no deslinde da ação de rescisão contratual, o qual reside no fato de que o consequente contrato de financiamento habitacional com alienação fiduciária em garantia somente foi celebrado com os autores da ação porque anteriormente fora firmado o negócio que ora se pretende desfazer
. Logo, o desfazimento do primeiro pode ter impactos diretos no segundo contrato, embora a pretensão indenizatória possa ser, em tese, autônoma e independente da eventual rescisão do primeiro contrato. 3.
A possibilidade de repercussão do resultado da lide nos interesses da Caixa Econômica Federal determina o deslocamento da competência para o conhecimento e julgamento da causa perante a Justiça Federal
. 4. Agravo interno provido. (AgInt no CC n. 161.539/DF, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 24/4/2019, DJe de 8/5/2019)

Diante do exposto, considerando que a Caixa Econômica Federal é a credora fiduciária do imóvel em voga, tendo, portanto, interesses na lide; há de ser reconhecido o deslocamento da competência para o conhecimento e julgamento da causa para a Justiça Federal.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reconhecer a incompetência da Justiça Estadual para a apreciação e julgamento da presente lide; razão pela qual determino a remessa dos autos à Seção Judiciária de Mato Grosso da Justiça Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023